Tribunal: TJDFT
Processo: 0052222-17.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052222-17.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, MARCELLO AUGUSTO CARDOSO DOS SANTOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Comunique-se a COORPRE acerca da informação de pagamento feita pelo DISTRITO FEDERAL (ID 67322620), para que se abstenha de promover qualquer constrição de valores. 2. Após, intime-se o Exequente para falar sobre o pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 13 de janeiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator